Tribunal: STF
Processo: ARE 1604584
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. REVELIA. FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática da contravenção penal prevista no artigo 42, inciso III, da Lei das Contravenções Penais.
2. A Defesa alegou nulidade da sentença em razão da revelia e ocorrência de flagrante preparado.
3. O Apelante foi pessoalmente citado e intimado para Audiência de Instrução e Julgamento, mas não compareceu, sendo decretada sua revelia nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal.
4. A revelia foi corretamente decretada pelo Juízo a quo, pois o réu foi citado e intimado pessoalmente, não comparecendo ao ato processual designado sem justificativa. A ausência de demonstração de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade, conforme disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal.
5. A alegação de flagrante preparado não prospera. As provas demonstram que a contravenção já estava em curso quando a polícia foi acionada, inexistindo induzimento ou provocação por agentes públicos.
6. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.
7. A prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório, é suficiente para caracterizar o delito, dispensando perícia técnica para aferição do nível de ruído.
8. As declarações do policial militar e da testemunha civil foram firmes e coerentes, demonstrando que o som, em volume excessivo, perturbava o sossego de frequentadores de instituição de ensino vizinha.
9. A conduta do apelante, que manteve o som alto mesmo após advertência, evidencia dolo eventual, afastando a tese de ausência de vontade ou de culpa.
10. A dosimetria da pena foi parcialmente revista para adequar a fração de aumento em 1/6 (um sexto), fixando-se a pena definitiva em 19 (dezenove) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, observando-se o artigo 59 do Código Penal e a Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXIX, XLVI, LIV, LV e LVII,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente